Tribunal: STF
Processo: Rcl 90755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada   pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0031182-94.2025.5.04.0000), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e da ADPF 485, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A gênese da controvérsia reside na Reclamação Trabalhista tombada sob o nº 0020920-82.2025.5.04.0292, ajuizada por Claudete Orestes em face da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul (1ª Reclamada) e deste Município de Sapucaia do Sul (2º Reclamado), perante a 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul. Naquela demanda, a autora postulou a rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento imediato das verbas rescisórias, sob a alegação de irregularidade nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
O Juízo de primeiro grau, agindo com a cautela necessária e observando as prerrogativas da Fazenda Pública, indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação originária, determinando a regular instrução processual. Inconformada, a reclamante impetrou o Mandado de Segurança nº 0031182-94.2025.5.04.0000 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Ao apreciar o pedido liminar no referido writ, a autoridade ora Reclamada, Desembargador Raul Zoratto Sanvicente, proferiu decisão concedendo a segurança para determinar não apenas a anotação da baixa na CTPS, mas, crucialmente, ordenar o pagamento imediato das parcelas rescisórias devidas, no prazo exíguo do artigo 477, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
[...]
Ocorre que, Excelência, ao determinar o cumprimento da obrigação "no prazo do art. 477, § 6º, da CLT" — que estipula o pagamento em até 10 (dez) dias contados do término do contrato —, a autoridade Reclamada afastou, por via transversa e de forma expressa, o regime constitucional de precatórios e de Requisição de Pequeno Valor (RPV), impondo ao Erário Municipal (visto que a Fundação é mantida integralmente por recursos públicos municipais) uma execução forçada imediata, em total descompasso com as decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275 e 485.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão reclamada na parte que determina o pagamento das verbas rescisórias pelo rito da CLT (imediato), determinando que a execução do crédito trabalhista em face da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul e do Município observe estritamente o regime constitucional de precatórios e Requisição de Pequeno Valor (RPV)”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e da ADPF 485, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Assiste razão à parte reclamante.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo reclamado deferiu medina liminar em sede de Mandado de Segurança impetrado por Claudete Orestes, ora Beneficiária, sob os seguintes fundamentos: 

“Claudete Orestes impetra mandado de segurança diante da decisão proferida na ação reclamatória nº 0020753-65.2025.5.04.0292 por meio da qual foi indeferido o pedido de liminar para ser declarada a rescisão indireta do contrato de trabalho havido com o litisconsorte, com o pagamento das rescisórias devidas.
[...]
Entendo ser este o caso dos autos, cuja decisão dita coatora, prolatada pelo Juiz Lucas Pasquali Vieira, foi proferida da seguinte forma: "indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência".   
A rescisão indireta do contrato de trabalho equivale à justa causa do empregador. Portanto, para que seja reconhecida, é necessária a prova da gravidade do ato, de tal forma que inviabilize a continuação do pacto e, no caso de tutela de urgência, é necessária a presença de indícios tais que promovam a cognição sumária dessa gravidade referida. 
No caso dos autos, os documentos juntados ao processo, especialmente o extrato da conta vinculada ao FGTS da impetrante (ID. 944af12), são  suficientes para demonstrarem a inexecução faltosa do contrato de trabalho por parte da empregadora. Quanto a isso, percebo que o último depósito foi realizado em 09-10- 2024, referente ao valor em atraso da competência de maio de outubro de 2023. 
Há, pois, prova cabal da inexecução faltosa do contrato de trabalho por parte da empregadora, o que torna a decisão do Juiz da ação subjacente irrazoável quando posterga a análise do pedido para o período processual posterior à defesa. 
Em relação ao fato gerador da rescisão indireta, convém destacar que a atual, iterativa e notória jurisprudência do TST considera ser falta grave da empregadora a irregularidade no recolhimento ao FGTS, seja atraso reiterado ou ausência de recolhimento, ensejando a ruptura do contrato de trabalho, flexibilizando, ainda, o princípio da imediatidade.
[...]
Como salientado, no presente processo há elementos que evidenciam a probabilidade do direito buscado pela impetrante (fundamento relevante), bem como o perigo do dano e o risco ao resultado útil da medida (ineficácia da medida), nos termos da norma dos arts. 300 do CPC e 7º, III, da Lei 12.016/2009, entendendo-se, pois, pela necessidade de concessão da liminar. 
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016 /2009, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA para o fim de declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho havido entre a impetrante e a sua empregadora, determinando, nos termos do pedido, que esta proceda na anotação de baixa na CTPS da impetrante, fazendo constar como último dia trabalhado o dia 19-11-2025 (data do ajuizamento da ação subjacente), sem prejuízo de posterior retificação, e que efetue o pagamento das parcelas rescisórias devidas, no prazo do art. 477, § 6º, da CLT, com a expedição de alvará para saque do FGTS, bem como para a viabilização do seguro-desemprego.” (eDoc. 10)

Opostos embargos de declaração pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, estes foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: 

“A litisconsorte opõe embargos de declaração, apontando omissão na decisão que deferiu a liminar para pagamento das verbas rescisórias à impetrante. Afirma tratar de instituição que recebe exclusivamente recursos públicos, devendo ser observado o rito de pagamento previsto no art. 100 da Constituição. Cita precedente desta 1ª SDI. Destaca a impenhorabilidade dos valores, na forma do art. 833, IX, do CPC. Pretende a suspensão da eficácia da decisão embargada. Requer seja sanada a omissão, para determinar a observância do rito de pagamento da Fazenda Pública.
[...]
A decisão embargada apenas determina o pagamento das verbas rescisórias. Portanto, não foi estabelecida a forma pela qual devem ser efetivados os atos executórios, o que, por evidente, será decidido na demanda subjacente, de acordo com o entendimento do juízo que conduz o feito. Não há, portanto, omissão a ser sanada.” (eDoc. 7)

Contudo, a linha de raciocínio adotada pelo Juízo reclamado conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 07/12/2020.
No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:

“Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”

Nessa mesma linha, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”

Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).
Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”.
No mesmo sentido, cito decisões proferidas em casos semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/05/2020; RCL 38.487/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 01/07/2020; e RCL 52.460/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, esta última assim ementada:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
3. Agravo Interno provido.” (RCL 52.460 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/04/2023)

Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao ente público reclamante que “efetue o pagamento das parcelas rescisórias devidas, no prazo do art. 477, § 6º, da CLT”, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 0031182-94.2025.5.04.0000), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275 e 485, devendo outra ser proferida em observâncias aos paradigmas desta CORTE.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente